Tribunal: TJES
Processo: 5034345-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034345-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR BERGI ALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trato, aqui, de “Ação Declaratória de Anulação de Processo Administrativo de Trânsito com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais” ajuizada Igor Bergi Alves, ora Requerente, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ora Requerido. Alega o Requerente, em epítome, que teve a sua CNH suspensa por doze meses em razão do auto de infração de trânsito PM30844743 e do processo administrativo 2021-HKGQ2. Diz que a multa foi cometida em 18.03.2017, mas o bloqueio ocorreu depois de ultrapassado o prazo de cinco anos, restando prescrita. Também assevera que o Requerido não instaurou o processo administrativo de suspensão direta do direito de dirigir de forma imediata, mas após o decurso de longo prazo. Afirma que o processo administrativo instaurado encontra-se prescrito ao que reclama a sua nulidade e reparação moral.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que o documento de id Num. 18909664 comprova que o processo administrativo foi instaurado em 26.07.2021. A Notificação de Abertura do processo administrativo devolvida pelo correio foi publicada no diário oficial do dia 23.11.2021, tendo a Notificação de Penalidade sido entregue no dia 24.01.2022 e a Notificação de Bloqueio em 09.05.2022.

A prescrição da ação punitiva foi interrompida em 23.11.2021, quando o recorrente foi notificado da instauração do processo administrativo. Por sua vez, a prescrição intercorrente só ocorreria se o processo ficasse paralisado por mais de três anos e não é o que ocorreu.

Portanto, não vislumbro nenhuma irregularidade no procedimento administrativo, já que foram observadas as normas pertinentes, oportunizando-se ao recorrente tomar conhecimento da penalidade imposta.

Por fim, ressalto ainda, que o Poder Judiciário somente pode intervir nos atos da Administração Pública em casos de flagrante ilegalidade, desta forma, vislumbro que o Requerido agiu em estrita observância do Princípio da Legalidade, portanto, não há como acolher a pretensão autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)